Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-45.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. UTILIZAÇÃO DO SEGURO. DIMINUIÇÃO DO BÔNUS SECURITÁRIO. DANO MATERIAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 2.370,84, a título de indenização, por dano material (ressarcimento da franquia do seguro).
2. A reparação do dano material reclama a prova do efetivo prejuízo suportado pela vítima, não podendo ser presumido (art. 402, do Código Civil).
3. Nessa perspectiva, não basta ao segurado, ora recorrente, alegar a ocorrência de perda patrimonial no valor aproximado de R$ 800,00, referente à regressão da classe do bônus securitário, por ter sido ser compelido a acionar a seguradora para o pagamento remanescente do conserto do seu veículo. Ora, por se tratar de dano material, faz-se imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo suportado, o que não ocorreu na hipótese. Precedente desta Turma: Acórdão 1026163, 07352576920168070016, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA.
4. Quanto ao dano moral, nada há nos autos que revele a violação de direitos de personalidade do recorrente, a ensejar a sua configuração. Com efeito, verificado que o evento configura mero aborrecimento e transtornos do cotidiano, sem qualquer outro desdobramento importante, até porque não houve qualquer comprometimento à integridade física do recorrente, decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos (simples colisão traseira).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da condenação, (art. 55, da Lei n. 9.099/95).
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.